Tribunal: STF
Processo: HC 114756
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3. Superveniência de sentença condenatória. Manutenção da custódia justificada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a existência de elementos indicativos do envolvimento habitual com o tráfico ilícito de entorpecentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.